Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703104-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO ISAC AIRES E SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 49440040) opostos pelo Apelante ante a decisão (ID 48870838), por meio da qual se negou conhecimento ao recurso de apelação por motivo de deserção. O Embargante alega que: i) apesar de não apreciado o pedido de gratuidade de justiça na primeira instância, houve deferimento tácito, de modo que é possível interpor recurso sem o correspondente preparo; ii) “a decisão que não conheceu da apelação interposta merece ser reformada a fim de que seja reconhecido o deferimento tácito da gratuidade de justiça em primeiro grau e, consequentemente, receber a apelação ante a desnecessidade do pagamento de custas”. Requer: Ante o exposto, requer o recebimento dos presentes embargos de declaração, vezque regulares e tempestivos e o provimento para que, atribuindo-lhes efeitos infringentes, seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de sanar a contradição e omissão apontada e receber a apelação interposta. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.024, §2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão monocrática, serão decididos também por decisão monocrática, sem a necessidade de submeter o julgamento ao Colegiado. A decisão ora embargada foi expressa e clara ao não conhecer do recurso de apelação, em razão da deserção. Frise-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, devendo ser opostos quando se verificam na decisão os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O Embargante sustenta em seu recurso tão somente que a não apreciação do pedido de gratuidade pelo Juízo a quo implica no deferimento tácito, que permite o conhecimento do recurso sem o recolhimento do preparo. No entanto, não está apontada em tais razões a omissão, a contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada. A ementa do STJ colacionada pelo Embargante para respaldar a tese de deferimento tácito da gratuidade não é vinculante, razão pela qual não é imposta a este Relator a adoção de tal entendimento. Conforme relatado na decisão embargada, este Relator proferiu Despacho intimando o Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Transcorreu “in albis” o prazo para o Apelante recolher o preparo em dobro, bem como para alegar sua tese de deferimento tácito da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo. Ao contrário de argumentar pelo deferimento tácito da gratuidade, o Apelante juntou, de modo intempestivo, o comprovante de pagamento do preparo recursal dobrado. O prazo para o recolhimento do preparo é peremptório, consoante bem explicitado na decisão embargada, de modo que não pode ser flexibilizado para, assim, reconhecer o pagamento das custas e conhecer do recurso: O prazo de 5 (cinco) dias estabelecido para o recolhimento dobrado do preparo recursal é peremptório. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O VÍCIO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO LEGAL PEREMPTÓRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que declarou a deserção e não conheceu de recurso de apelação anteriormente interposto. 2. O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e a interposição de recurso, fora dos casos de isenção legal (listadas no art. 1.007, §1o, e art. 98, §1o, VIII, ambos do CPC), sem seu recolhimento, conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da deserção. 3. É peremptório o prazo legal de 05 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal devido, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). 4. Deserto o recurso, este não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.007, caput e §4o, ambos do CPC. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1326534, 07021620320208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC, não sendo suficiente o pagamento intempestivo na forma simples. 2. Destaca-se que a pretensão à gratuidade de justiça sequer comporta análise nesta oportunidade, pois tendo havido o indeferimento do pedido em primeiro grau, cabia à parte interpor o recurso para galgar sua reformar ou alegar fato novo que permitisse sua apreciação per saltum por esta instância recursal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1623827, 07158311220228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Assim, as razões expostas no recurso de embargos de declaração sequer devem ser conhecidas, por configurarem inovação recursal e, por óbvio, não há razão para se falar em omissão sobre alegações que não foram expostas pela parte anteriormente. Ademais, o recolhimento em dobro do preparo recursal, ainda que intempestivo, acarreta preclusão lógica em relação ao pedido de gratuidade, inexistindo razão para o Embargante insistir no pleito de gratuidade de justiça com o fito de não ser declarada a deserção do apelo. Restou exposto também que o pedido de gratuidade feito pelo Apelante a este Tribunal em 05/06/2023, ainda que fosse deferido, não poderia retroagir para isentá-lo do recolhimento do preparo da apelação: Vê-se que o Apelante, no dia 05/06/2023, pleiteou a gratuidade de justiça. No entanto, o pedido realizado não retroage para que eventual deferimento contasse a partir da interposição do apelo e afastasse a obrigatoriedade prescrita no art. 1.007, §4o, do CPC. Isso porque não se admite emenda a recurso, ou seja, uma vez interposto o recurso ocorre a preclusão consumativa, de forma que o recorrente não pode aditar pedidos em momento posterior. Não se olvida a regra inserta no art. 99, §1o, do CPC. No entanto, nos termos já explanados acima, mesmo que fosse deferida a gratuidade de justiça após a petição ID 47481467, a decisão só teria efeito “ex nunc”, ou seja, não retroagiria para suprir uma omissão de pedido da benesse no recurso. Além disso, o recolhimento posterior do preparo recursal afasta o conhecimento do pedido de gratuidade, por força da preclusão lógica: Logo, ante o recolhimento intempestivo do preparo recursal em dobro, MANTENHO a decisão ID 48870838, por força da qual foi aplicada a pena de deserção e, por conseguinte, não foi conhecido o recurso: Por todo o exposto, não é possível conceder a gratuidade de justiça de forma retroativa à interposição do recurso, bem como é patente a intempestividade no recolhimento em dobro do preparo recursal, o que impõe a consequência legal de não conhecimento da apelação por deserção, conforme art. 1.007, §4o, do CPC. NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, visto que ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2023 14:31:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador